Tribunal: TJES
Processo: 5002235-57.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002235-57.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO PAULA CESTARI e outros

APELADO: THIAGO NASCIMENTO DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA VÍTIMA. ENQUADRAMENTO NA COBERTURA DE DANOS CORPORAIS. SÚMULA 402, DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO. SÚMULA 54, DO STJ. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA 326, DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de cobrança securitária cumulada com reparação civil, decorrente de acidente de trânsito que resultou em morte. A demanda visa ao pagamento de indenização securitária e compensação por danos extrapatrimoniais. A sentença reconheceu a responsabilidade solidária dos réus e fixou indenização de R$ 200.000,00, a ser suportada pela seguradora nos limites da apólice, sob a rubrica de danos corporais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o evento morte está abrangido pela cobertura de danos corporais prevista em apólice de seguro de responsabilidade civil, bem como estabelecer a adequação do valor da indenização, o termo inicial dos juros de mora e a ocorrência de sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A morte configura o grau máximo de dano corporal, pois representa a cessação definitiva das funções vitais, devendo ser enquadrada na cobertura de danos corporais prevista na apólice.

A interpretação restritiva que limita a indenização à rubrica de danos morais não se coaduna com a natureza do contrato de seguro nem com a proteção do consumidor, impondo-se interpretação mais favorável ao aderente.

A Súmula 402, do STJ estabelece que a cobertura por danos corporais compreende os danos morais, salvo exclusão expressa, inexistente no caso.

A responsabilidade civil decorre da conduta culposa do condutor do veículo segurado, que avançou sinal vermelho, configurando infração ao dever de cuidado e ensejando responsabilidade solidária do proprietário e da seguradora.

O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, o caráter pedagógico da medida e a extensão do prejuízo, não configurando enriquecimento sem causa.

Os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula 54, do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

A fixação de indenização em valor inferior ao pleiteado não implica sucumbência recíproca, conforme a Súmula 326, do STJ.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 398 e art. 932, III; CDC, art. 47; CTB, art. 208; CPC, art. 1.007 e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 402; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 326; STJ, AgInt no AREsp 1665283.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível

PROCESSO Nº 5002235-57.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO PAULA CESTARI, BRADESCO SEGUROS S/A

Advogado(s) do reclamante: ALEXANDRO DE SOUZA, BIANCA VALLORY LIMONGE RAMOS

APELADO: THIAGO NASCIMENTO DA SILVA

Advogado(s) do reclamado: CAROLINA ROCHA MACHADO RIBEIRO, RAYNER DE OLIVEIRA PAVUNA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
em razão de sua inconformidade com a sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES
(ID 18519198), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança securitária cumulada com reparação civil ajuizada por
THIAGO NASCIMENTO DA SILVA
.

Na petição inicial (ID 18519003), o autor, ora apelado, relatou que seu genitor,
Marqsuel Santos da Silva
, foi vítima de um grave acidente de trânsito ocorrido no dia 02 de maio de 2020, por volta das 23h15, no KM 145,9 da Rodovia BR-101, no Município de Linhares/ES. Conforme a narrativa fática, o genitor do autor conduzia o veículo Fiat Palio ELX quando foi surpreendido pela colisão frontal e lateral de uma carreta de propriedade do primeiro réu,
Leonardo Paula Cestari
, conduzida por
Ramon Valiati Cestari
.

O autor sustentou que o condutor da carreta agiu com imprudência e negligência ao avançar o sinal vermelho no cruzamento com a Avenida Cecília de Meireles, além de trafegar em velocidade superior à permitida para o local. O impacto foi fatal, resultando no óbito imediato de
Marqsuel Santos da Silva
por traumatismo cranioencefálico, conforme detalhado no boletim de ocorrência da Polícia Rodoviária Federal (ID 18519011) e no laudo de exame cadavérico (ID 18519013).

O apelado informou que o primeiro réu mantinha contrato de seguro de responsabilidade civil facultativa (RCF-V) com a segunda ré,
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
, prevendo coberturas para danos materiais, corporais e morais causados a terceiros. Ressaltou que, embora a seguradora tenha reconhecido administrativamente a culpa do segurado e efetuado o pagamento da indenização pelos danos materiais relativos ao veículo (ID 18519020), houve recusa injustificada quanto ao pagamento integral das coberturas por danos corporais e morais decorrentes da morte. Noticiou, ainda, que uma demanda idêntica foi proposta anteriormente perante o Juizado Especial Cível de Linhares, mas o processo foi extinto sem resolução de mérito pela Turma Recursal em razão da incompetência absoluta daquele rito para processar causas com valor superior a quarenta salários-mínimos (ID 18519024).

O juízo de primeiro grau, na sentença acostada no ID 18519198, reconheceu a responsabilidade objetiva e solidária dos réus pelo evento danoso. O magistrado fundamentou que o evento morte representa o grau máximo de lesão física e, por essa razão, encontra-se juridicamente abrangido pela rubrica de danos corporais da apólice de seguro, conforme o entendimento consolidado na Súmula 402, do Superior Tribunal de Justiça. Ao valorar o dano, o juízo condenou os réus, solidariamente, ao pagamento do montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a título de indenização, devendo a seguradora responder nos limites do contrato. Determinou, ainda, que sobre o valor incidam juros de mora a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, e correção monetária a partir do arbitramento.

A seguradora apelante, em suas razões recursais (ID 18519199), sustenta a necessidade de reforma da sentença, alegando que houve confusão conceitual entre os danos morais e os danos corporais. Argumenta que a apólice (ID 18519028) prevê limites distintos e incomunicáveis para cada rubrica, de modo que sua responsabilidade pelos danos decorrentes do óbito deveria estar restrita ao teto de R$ 25.000,00 estipulado especificamente para os danos morais. Subsidiariamente, insurge-se contra o valor fixado na condenação, classificando-o como desproporcional e apto a gerar enriquecimento sem causa. Pleiteia, ainda, que o termo inicial dos juros de mora seja fixado na data do arbitramento e que seja reconhecida a ocorrência de sucumbência recíproca.

Em sede de contrarrazões (ID 18519203), o apelado refuta integralmente as teses recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso de apelação
interposto.

Verifico que a tempestividade do apelo restou devidamente certificada nos autos. Além disso, o recurso da seguradora foi acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo recursal, conforme as guias e comprovantes de pagamento acostados (ID 18519200 e ID 18519201), atendendo ao disposto no artigo 1.007, do Código de Processo Civil.

Ultrapassados tais pontos iniciais, passo à análise acerca da abrangência do evento morte ocorrido no caso em tela pela cobertura por danos corporais constantes na apólice do seguro.

A controvérsia reside na definição da rubrica securitária aplicável ao caso de morte da vítima em acidente de trânsito. A seguradora apelante defende que os danos morais decorrentes do óbito do genitor do autor devem ser limitados ao valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), montante estipulado na apólice (ID 18519028) especificamente para a cobertura de "Danos Morais". Argumenta, assim, que as cláusulas de danos corporais e danos morais são autônomas e incomunicáveis.

Contudo, tal interpretação restritiva não se coaduna com a natureza do contrato de seguro nem com a proteção conferida ao consumidor.

A
indenização por danos corporais
refere-se à compensação financeira destinada a cobrir as lesões físicas sofridas por pessoas envolvidas em sinistros. Ora, é imperativo reconhecer que o
evento morte
configura o grau máximo e insuperável de dano corporal, uma vez que representa a cessação definitiva de todas as funções vitais e a aniquilação da própria integridade física do indivíduo.

A tese da seguradora de que a morte geraria apenas um dano moral reflexo, dissociado da dimensão corporal, carece de amparo jurídico e fático.

Nesse contexto, o sofrimento experimentado pelo filho da vítima, embora de natureza extrapatrimonial, tem sua gênese na destruição física (corporal) de seu genitor. Assim, havendo na apólice (ID 18519028) uma cobertura de
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
para “
Danos Corporais a Terceiros
”
, é nessa rubrica que deve ser enquadrada a reparação pelo óbito, por ser a morte a lesão corporal por excelência.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, cristalizado na
Súmula 402
, no sentido de que a cobertura por danos pessoais ou corporais compreende os danos morais, salvo se houver cláusula de exclusão inequívoca e expressa no contrato. No presente caso, ao analisar as condições gerais e a especificação da apólice (ID 18519028), não se vislumbra qualquer disposição que afaste o evento morte da cobertura de danos corporais ou que a restrinja exclusivamente à rubrica de danos morais de valor inferior.

Ademais, conforme os ditames do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o artigo 47, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao aderente. No caso dos autos, a seguradora formulou um contrato de adesão onde as rubricas de danos corporais e morais coexistem. Assim, diante da gravidade do sinistro (morte), a interpretação sistemática do contrato impõe que a cobertura mais abrangente seja aplicada para garantir a efetividade da função social do seguro.

Portanto, o valor de
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
fixado na sentença recorrida para indenizar o autor pelo falecimento de seu pai encontra-se plenamente albergado pelo
limite máximo de indenização (LMI) de R$ 300.000,00
previsto para os danos corporais na apólice contratada. A tentativa de limitar o pagamento ao teto de R$ 25.000,00 reservado aos danos morais genéricos esvaziaria a garantia securitária contratada para as lesões físicas graves, o que não se admite.

Desse modo, deve ser mantida a sentença quanto à responsabilidade da seguradora em honrar o pagamento da condenação sob a égide da rubrica de danos corporais, respeitado o limite contratual de R$ 300.000,00, montante este superior ao valor total da condenação imposta pelo juízo de origem.

Prosseguindo, no que tange à responsabilidade civil pelo evento danoso, a análise do conjunto probatório revela-se inequívoca quanto à culpa exclusiva do condutor do veículo de propriedade do primeiro réu. O sinistro, que culminou na morte trágica do genitor do apelado, decorreu diretamente da imprudência e da inobservância das normas mais elementares de trânsito por parte do preposto da parte ré.

Conforme se extrai do Boletim de Acidente de Trânsito lavrado pela Polícia Rodoviária Federal (ID 18519011), a colisão transversal ocorreu no cruzamento semaforizado entre a Rodovia BR-101 e a Avenida Cecília de Meireles. O levantamento pericial realizado no local apontou que o ponto de impacto se deu na região central do cruzamento, indicando que um dos veículos desrespeitou a sinalização luminosa.

A dúvida sobre qual condutor teria avançado o sinal vermelho é dissipada pelo depoimento prestado pelo próprio motorista da carreta, Sr.
Ramon Valiati Cestari
, perante a autoridade policial (ID 18519022). Em sua oitiva, o condutor admitiu expressamente que o semáforo mudou para a cor amarela quando ele estava a cerca de dez metros do cruzamento e, rapidamente, passou para a cor vermelha. Justificou que, por conduzir um veículo de carga pesado, não teria sido possível efetuar a frenagem a tempo, vindo a colidir com o veículo Fiat Palio, que já havia iniciado a travessia no sinal verde.

Tal conduta configura infração gravíssima, nos termos do artigo 208, do Código de Trânsito Brasileiro, e revela a quebra do dever objetivo de cuidado. A alegação de que a carga impediria a frenagem não exime o condutor de responsabilidade; ao contrário, agrava a sua imprudência, pois o motorista de veículo pesado deve redobrar a atenção e manter velocidade compatível que lhe permita a imobilização segura do automóvel diante de sinalizações de parada obrigatória.

Nesse cenário, a responsabilidade do proprietário do veículo,
Leonardo Paula Cestari
, é objetiva e solidária pelos atos praticados por seu preposto, conforme a inteligência do artigo 932, inciso III, do Código Civil. Não há nos autos qualquer elemento que comprove que o genitor do autor trafegava em excesso de velocidade ou que tenha contribuído para a eclosão do evento, de modo que a causa determinante e exclusiva do acidente foi, comprovadamente, a transposição do sinal vermelho pelo caminhão.

A responsabilidade da seguradora
Bradesco Auto/RE
, por sua vez, é solidária e decorre da garantia contratual estabelecida na apólice (ID 18519028), devendo responder pela indenização fixada até os limites contratados para danos corporais a terceiros.

Superada a questão da responsabilidade, passo à análise da insurgência contra o valor fixado, estipulado pelo juízo de primeiro grau em
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
.

É cediço que o falecimento de um genitor em decorrência de ato ilícito gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, um prejuízo que dispensa comprovação fática minuciosa, pois o sofrimento decorrente da perda abrupta e violenta de um pai é intrínseco à própria natureza humana. Trata-se de uma dor imensurável que atinge a esfera mais íntima da personalidade do filho, ora apelado, privando-o definitivamente do convívio, do apoio e do afeto paterno.

Na fixação do
quantum
indenizatório, deve o magistrado se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor e a capacidade econômica das partes envolvidas.

No caso em tela, a gravidade da conduta (avanço de sinal vermelho) e o resultado fatal impõem uma sanção que não seja apenas simbólica, mas que cumpra efetivamente o seu caráter pedagógico punitivo.

Logo, o montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) mostra-se adequado diante das peculiaridades do caso, sendo que tal quantia visa amenizar o sofrimento da perda e, simultaneamente, servir como desestímulo à reiteração de condutas negligentes no trânsito por parte da empresa segurada e da própria seguradora, que ostentam sólido porte econômico. Reduzir tal montante importaria em minimizar o abalo emocional sofrido pelo filho da vítima.

Assim, mostra-se razoável a fixação de valor expressivo em casos de morte de parentes próximos, especialmente genitores, reconhecendo-se que a indenização deve ser condizente com a magnitude do bem jurídico tutelado, que é a vida.

Nesse sentido, a fixação promovida pelo magistrado sentenciante está em perfeita harmonia com os parâmetros da razoabilidade, não configurando enriquecimento sem causa para o autor, mas sim uma justa e necessária compensação diante da irreversibilidade do dano sofrido. Portanto, não merece qualquer reparo a sentença quanto ao valor arbitrado.

No que concerne aos consectários da condenação, a seguradora apelante insurge-se contra o
termo inicial dos juros de mora
, pleiteando que incidam apenas a partir da data do arbitramento do valor indenizatório, todavia, tal pretensão encontra óbice intransponível na legislação civil e na jurisprudência consolidada das Cortes Superiores, não merecendo prosperar.

É cediço que, em casos de
responsabilidade civil extracontratual
, como o retratado nestes autos — em que a obrigação de indenizar decorre de um ilícito absoluto (acidente de trânsito) e não de um descumprimento contratual prévio entre as partes —, a mora do devedor configura-se no exato momento da prática do ato ilícito. Tal conclusão decorre da inteligência do artigo 398, do Código Civil, que estabelece que, nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora desde que o praticou.

Nessa linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça editou a
Súmula 54
, cujo enunciado é claro ao determinar que os juros moratórios fluem a partir do
evento danoso,

in verbis
: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Logo, o fato de o valor da indenização ser definido apenas em sentença (arbitramento) não altera o momento em que a mora se constituiu, uma vez que a decisão judicial apenas declara e quantifica uma obrigação que já existia desde a data do sinistro.

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. 1.
O termo inicial dos juros de mora incidem desde o evento danoso mesmo em hipótese de danos morais
. 2. Se o magistrado deve levar em conta a mora na fixação do montante compensatório arbitrado, o que não se chega a afirmar, deve fazê-lo à luz da jurisprudência consolidada desta Corte, conforme expressa na Súmula 54/STJ ("Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"), julgada em 1992 . 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1665283 PR 2020/0037168-6, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 31/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2020).

Portanto, agiu acertadamente o juízo de primeiro grau ao fixar a incidência dos juros de mora a partir do dia
02/05/2020
, data em que ocorreu o acidente que vitimou o genitor do autor, de modo que
não
acolho o pedido de alteração para a data do arbitramento.

Por derradeiro, no que se refere à alegada ocorrência de
sucumbência recíproca
, a seguradora sustenta que, como o valor da condenação foi inferior ao montante pretendido na petição inicial e envolvia também rubricas de danos corporais, o ônus sucumbencial deveria ser redistribuído, contudo, tal argumento ignora a natureza estimativa dos pedidos de indenização por danos extrapatrimoniais.

O sistema jurídico pátrio consolidou a tese de que o acolhimento do pedido de indenização em valor inferior ao sugerido pela parte autora não configura derrota parcial apta a ensejar a sucumbência recíproca. Esse entendimento está cristalizado na
Súmula 326, do Superior Tribunal de Justiça
, a qual dispõe que, na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.

Embora a apelante argumente que o caso envolve “danos corporais”, é imperativo recordar que a condenação refere-se ao
dano-morte
e ao sofrimento psicológico do filho da vítima, possuindo nítido caráter extrapatrimonial e compensatório. A complexidade de quantificar a dor pela perda de um pai justifica que o valor indicado na inicial seja meramente orientador, cabendo ao magistrado o arbitramento definitivo segundo seu prudente arbítrio.

Dessa forma, considerando que o autor sagrou-se vencedor quanto ao dever de indenizar e que a quantificação inferior ao pedido não retira a integralidade de sua vitória processual no capítulo dos danos imateriais, deve ser mantida a condenação exclusiva dos réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos fixados na sentença de origem.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares.

Em atenção ao que preceitua o
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
, que estabelece o dever do Tribunal de majorar os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro a verba honorária devida pela apelante ao patrono do apelado para o percentual de
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Vitória, 6 de maio de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)